Tribunal: TJES
Processo: 5001299-51.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-51.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR

APELADO: INSTITUTO COORE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre a qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nega-se provimento aos aclaratórios quando inexistentes, na decisão recorrida, os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR (id 8506950) e INSTITUTO COORE LTDA, COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA – ME e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME (id 8520011) opõem embargos de declaração contra acórdão desta c. Quarta Câmara Cível (id 8320099), que negou provimento à Apelação Cível que Francisco Severino de Almeida Júnior interpusera em face de sentença que, na origem, julgou parcialmente procedente o pedido de entrega de coisa certa proposto contra as demais partes, aqui também embargantes.

Sustenta FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR, em síntese (id. 6759922), a omissão do acórdão recorrido quanto ao seguintes pontos: a) O reconhecimento de que os demonstrativos solicitados pertenciam a um suposto "grupo econômico" desconhecido pelo ora embargante, configurando pedido administrativo incerto e inexato; b) A ausência de notificação extrajudicial válida dirigida à Vivaodonto Clínica Odontológica Ltda. – ME, afastando seu interesse de agir; c) A ilegitimidade do telegrama utilizado para solicitar os documentos, que não foi acompanhado de procuração ou qualquer comprovação de representação válida. O embargante pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais, incluindo os artigos 18 e 489, §1º, inciso IV, do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Os segundos embargos (id 8320099) foram opostos pelas empresas Instituto Coore Ltda., Coore Assistência Odontológica Ltda. – ME e Vivaodonto Clínica Odontológica Ltda. – ME, argumentando que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a má-fé do embargado Francisco Severino de Almeida Júnior, por este ter entregue os documentos apenas após determinação judicial, mesmo diante de reiteradas tentativas extrajudiciais de obtenção da documentação. Pleiteiam que sejam sanadas as omissões e prequestionadas as violações apontadas.

Nas contrarrazões apresentadas (id 8672039), as empresas embargadas refutaram os argumentos de Francisco Severino de Almeida Júnior, afirmando que as questões levantadas já foram devidamente analisadas e resolvidas pelo acórdão embargado. Por fim, requereram a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001299-51.2021.8.08.0014

EMBARGANTES/EMBARGADOS: FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR E INSTITUTO COORE LTDA, COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, VIVAODONTO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR (id 8506950) e INSTITUTO COORE LTDA, COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA – ME e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME (id 8520011) opõem embargos de declaração contra acórdão desta c. Quarta Câmara Cível (id 8320099), relatoriado pelo Exmo. Des. Fabio Brasil Nery, à época integrante deste órgão colegiado.

O acórdão ora embargado negou provimento à Apelação Cível que Francisco Severino de Almeida Júnior interpusera em face de sentença que, na origem, julgou parcialmente procedente o pedido de entrega de coisa certa proposto contra as demais partes, aqui também embargantes.

Sustenta FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR, em síntese (id. 6759922), a omissão do acórdão recorrido quanto ao seguintes pontos: a) O reconhecimento de que os demonstrativos solicitados pertenciam a um suposto "grupo econômico" desconhecido pelo ora embargante, configurando pedido administrativo incerto e inexato; b) A ausência de notificação extrajudicial válida dirigida à Vivaodonto Clínica Odontológica Ltda. – ME, afastando seu interesse de agir; c) A ilegitimidade do telegrama utilizado para solicitar os documentos, que não foi acompanhado de procuração ou qualquer comprovação de representação válida. O embargante pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais, incluindo os artigos 18 e 489, §1º, inciso IV, do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Os segundos embargos (id 8320099) foram opostos pelas empresas Instituto Coore Ltda., Coore Assistência Odontológica Ltda. – ME e Vivaodonto Clínica Odontológica Ltda. – ME, argumentando que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a má-fé do embargado Francisco Severino de Almeida Júnior, por este ter entregue os documentos apenas após determinação judicial, mesmo diante de reiteradas tentativas extrajudiciais de obtenção da documentação. Pleiteiam que sejam sanadas as omissões e prequestionadas as violações apontadas.

Nas contrarrazões apresentadas (id 8672039), as empresas embargadas refutaram os argumentos de Francisco Severino de Almeida Júnior, afirmando que as questões levantadas já foram devidamente analisadas e resolvidas pelo acórdão embargado. Por fim, requereram a condenação do embargante por litigância de má-fé.

Inicialmente, rememoro que o acórdão embargado assim se pronunciou quanto aos pontos invocados pelos embargantes:

“(...) não obstante o apelante sustentar que não houve recusa administrativa, vislumbro que as apeladas encaminharam telegrama solicitando a documentação que estava em poder daquele, sendo referido documento elaborado pela representante legal da pessoa jurídica solicitante.

Não há falar, outrossim, em pedido incerto, porquanto postulada a entrega “das demonstrações contábeis e financeiras dos últimos 5 anos do grupo econômico das empresas pertencentes a Kilza de Carvalho Almeida Cani e Ana Lúcia de Carvalho Almeida Nitz, além das cópias dos atos constitutivos das mesmas.

No mais, embora o recorrente aponte que o cumprimento da diligência conduz à extinção do processo, necessário esclarecer que a obrigação somente foi cumprida após a tutela liminar concedida em sede de agravo de instrumento.

Desse modo, não há falar em perda superveniente do interesse processual, pois, ante o caráter precário da medida, necessário o julgamento do mérito da demanda, nos exatos termos em que realizado pelo juízo
a quo
”.

A análise dos autos indica que o pedido administrativo foi formalizado, ainda que o enfrentamento de tal questão não sido decidido do modo como o embargante Francisco Severino de Almeida Júnior pretendeu com sua tese recursal. O acórdão recorrido, assim, já concluiu que houve resistência, o que não foi refutado nos embargos com novos elementos.

Ademais, o acórdão vergastado fundamentou a legitimidade para o recebimento das documentações solicitadas na demanda. Não se vislumbra omissão relevante nesse ponto.

As empresas embargantes, a seu turno, tampouco apresentaram elementos que demonstrem ter o requerido-apelante agido de má-fé na condução do processo, reforçando o posicionamento do acórdão.

Verifica-se, com isso, que os embargantes visam, com as alegadas omissões, rediscutir a matéria apreciada, sob o argumento de buscar, apenas e tão suprir o vício que defendem.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação de matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do caso, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios.

Tenho, assim, que as questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas. Não obstante, a controvérsia foi decidida contrariamente às teses jurídicas defendidas pelos embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício a reclamar providência pela via estreita dos aclaratórios.

Desta feita, eventuais discordâncias das partes com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesse sentido, esta c. Câmara já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito da embargante não é sanar omissão, e sim rediscutir matéria já decidida, o que, como cediço, é vedado em sede em embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. TJES. Apelação Cível nº 0005916-13.2014.8.08.0006. Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 21/09/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de rediscutir o mérito do julgado. 2. Hipótese em que a parte, sob a alegação de omissão, pretende expressamente obter a reforma do julgado a partir de sua interpretação sobre o caso concreto, e não propriamente corrigir omissão constante no Acórdão. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5004023-26.2021.8.08.0047. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 27/09/2022.)

Desse modo, conclui-se que os recursos interpostos buscam, sob o pretexto de sanar omissões no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar